Tribunal: TJBA
Processo: 8000911-39.2020.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO n. 8000911-39.2020.8.05.0104 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ÂNGELA CARLA DE FARIAS Advogada: LAINE TAMILES NASCIMENTO DE JESUS AGRAVADO: MUNICÍPIO DE INHAMBUPE Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RECURSO APELATÓRIO. RECONHECIMENTO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PUBLICADA EM 22/12/2022, COM CIÊNCIA REGISTRADA EM 23/01/2023. PRAZO ESGOTADO EM 13/02/2023. APELAÇÃO INTERPOSTA EM 20/03/2023. ATRASO SUPERIOR A UM MÊS. REGISTRO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A CIÊNCIA DO JULGADO, JÁ REGISTRADA ANTERIORMENTE PELO SISTEMA. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação n. 8000911-39.2020.8.05.0104, tendo como litigantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.